Tribunal: CARF
Processo: 13888.720640/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014
NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe a alegação de nulidade de auto de infração lavrado com observância de todas as formalidades legais e do qual foi o contribuinte regularmente cientificado para apresentação de defesa.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. IMPUTAÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
MULTA DE OFÍCIO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Nos lançamentos efetuados em razão de falta de pagamento de tributo ou de declaração inexata, é devida a multa de ofício de 75%, prevista na legislação vigente, não cabendo, na esfera administrativa, discussão acerca da constitucionalidade dos dispositivos que regem a matéria.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2013, 2014
TRIBUTOS REFLEXOS. CSLL. PIS. COFINS.
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e os decorrentes, devem as conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação destes, desde que não presentes arguições específicas ou elementos de prova novos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.720640/2018-81
ACÓRDÃO
1202-001.652 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IZILDA DE FATIMA DALOIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014
NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe a alegação de nulidade de auto de infração lavrado com
observância de todas as formalidades legais e do qual foi o contribuinte
regularmente cientificado para apresentação de defesa.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. IMPUTAÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as
referidas presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os
fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
MULTA DE OFÍCIO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Nos lançamentos efetuados em razão de falta de pagamento de tributo ou
de declaração inexata, é devida a multa de ofício de 75%, prevista na
legislação vigente, não cabendo, na esfera administrativa, discussão acerca
da constitucionalidade dos dispositivos que regem a matéria.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.652 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720640/2018-81
2

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2013, 2014
TRIBUTOS REFLEXOS. CSLL. PIS. COFINS.
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e os decorrentes,
devem as conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação destes,
desde que não presentes arguições específicas ou elementos de prova
novos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos em que são as partes acima identificadas.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por IZILDA DE FATIMA DALOIA contra
Acórdão n. 16-84.761 - 8a Turma da DRJ/SPO, que julgou parcialmente procedente a Impugnação
contra os Autos de Infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS lavrados em desfavor da ora recorrente
(fls. 280/241), relativos aos anos-calendários 2013 e 2014, fundados na presunção de omissão de
receitas em decorrência de empréstimos de origem não comprovada, mantendo os valores
relativos aos tributos, mas excluindo a qualificadora da multa de ofício aplicada nos lançamentos.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.652 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720640/2018-81
3
Transcrevo, do Acórdão de Impugnação, o relatório processual, com os negritos
acrescidos:

Trata-se de impugnação apresentada pelo sujeito
passivo em face de autos de infração (AI) de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS,
lavrados pela autoridade fiscal e relacionados a infrações apuradas
nos períodos de apuração contidos nos anos calendário de 2013 e
2014.
DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
A autoridade fiscal lavrou os seguintes AI: i) IRPJ com
base no lucro arbitrado (fls. 317/338), com crédito tributário total de
R$ 467.557,39, incluindo imposto, multa de ofício qualificada de
150% e juros de mora calculados até 03/2018; ii) CSLL com base no
lucro arbitrado (fls. 280/299), com crédito tributário total de R$
169.914,55, incluindo contribuição, multa de ofício qualificada de
150% e juros de mora calculados até 03/2018; iii) COFINS (fls.
309/316), com crédito tributário total de R$ 176.321,65, incluindo
contribuição, multa de ofício qualificada de 150% e juros de mora
calculados até 03/2018 e iv) PIS (fls. 301/307), com crédito tributário
total de R$ 38.245,97, incluindo contribuição, multa de ofício
qualificada de 150% e juros de mora calculados até 03/2018,
apontando como infração a omissão de receita caracterizada pela
identificação de depósitos e créditos em contas correntes mantidas
junto a instituições financeiras, em relação aos quais o sujeito
passivo, regularmente intimado, não comprovou com documentação
hábil e idônea a origem dos recursos utilizados nestas operações.
Conforme descrito no Relatório Fiscal (RF) de fls.
272/279, o procedimento fiscal teve início em 27/03/2017, a partir
de revisão interna na declaração da pessoa jurídica 1000 MOTORS
DE AMERICANA EIRELI, CNPJ no 13.693.309/0001-56, doravante
referida como PJ, dado a verificação de divergências entre os
valores devidos de IRPJ e CSLL relacionados aos anos-calendário de
2013 e 2014 declarados nas DIPJ e nas DCTF, sendo que, pelo fato da
mesma estar extinta na JUCESP desde 25/06/2014, a revisão foi
redirecionada para a pessoa física da sua sócia/responsável, no caso
a sra. IZILDA DE FÁTIMA DALOIA, CPF no 190.352.968-93, tendo sido
posteriormente, em 12/05/2017, transformada em fiscalização
conforme o TIF (termo de início de fiscalização) de fls. 102/105.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.652 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720640/2018-81
4
As razões elencadas pela fiscalização para os
lançamentos de ofício efetuados estão a seguir descritas:
i) ainda em sede do procedimento de revisão das
declarações, a fiscalizada, em resposta a intimação recebida em
03/04/2017 (fl. 6), afirmou que não houve faturamento no 2o
semestre de 2013 e durante o ano calendário de 2014;
ii) tendo esta afirmação sido contrastada pela
fiscalização em decorrência de ter identificado movimentação
financeira ocorrida neste período, a fiscalizada alegou, através da
resposta recebida em 03/05/2017 (fls. 99/100), que a referida
movimentação bancária deveu-se a "acerto de contas de
encerramento da empresa, baixa e venda de ativos, entre outros
lançamentos", mantendo sua versão de que efetivamente não se
tratava de faturamento/receita, indicando também na carta resposta
à fiscalização, a apresentação dos anexos 1, 2 e 3 que supostamente
comprovariam a sua adesão ao Programa de Regularização Tributária
(PRT) instituído pela MP no 766/2017, bem como a inclusão dos
débitos objeto da intimação inicial neste programa. A fiscalização
afirma que não foram apresentados os anexos citados juntamente
com a resposta, conforme constatação efetuada em 04/05/2017 no
próprio corpo da resposta (fl. 100), além de ter reiterado este fato no
TIF de fls. 102/105, onde reintimou a fiscalizada à apresentá-la. A
fiscalizada também foi reintimada em quatro oportunidades, nos
Termos de Ciência e Continuação de Procedimento Fiscal de fls.
106/108 (11/07/2017), fls. 109/111 (04/09/2017), fls. 112/114
(03/11/2017) e fls. 115/117 (03/01/2018), a apresentar a
documentação que comprovasse a sua alegação de que a
movimentação financeira ocorrida no 2o semestre de 2013 e no ano
de 2014 foi fruto apenas do "acerto de contas de encerramento da
empresa, baixa e venda de ativos, entre outros lançamentos". Não
houve resposta para nenhuma destas intimações;
iii) a fiscalizada foi intimada em 06/04/2017 (fls. 96/98)
e 12/05/2017 (fls.102/105) a apresentar os extratos de contas
correntes bancárias do período de 2013 e 2014, não tendo atendido
a estas intimações sob a alegação de não ter mais condições de obtê-
los junto às instituições financeiras, face à baixa do CNPJ da PJ, e
também "por considerar a análise dos mesmos dispensável, nos
termos do Decreto Federal no 3724, de 2001...";
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.652 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720640/2018-81
5
iv) após a recusa da apresentação, a fiscalização
obteve os extratos bancários mediante competente Requisição de
Movimentação Financeira (RMF) junto às duas instituições em que a
PJ mantinha conta corrente (fls. 195/199), tendo nas planilhas de fls.
118/122, anexas à intimação de 03/01/2018 (fls. 115/117), indicado
individualizadamente os créditos em conta corrente cuja origem dos
recursos se estava buscando comprovação;
v) face ao não esclarecimento por parte do sujeito
passivo dos valores creditados em conta corrente, aliado ao fato de
ter apresentado livros fiscais somente do ano calendário de 2013, e
ainda incompletos por não conterem a movimentação financeira,
decidiu a fiscalização por tributar o IRPJ e a CSLL com base no lucro
arbitrado previsto no artigo 530 do RIR/99, "pois a escrituração fiscal
apresentada contém deficiência que a torna imprestável, não
contendo a movimentação financeira, inclusive bancária";
vi) a fiscalização aplicou a multa de ofício qualificada
prevista no parágrafo 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, tendo
enquadrado a conduta na hipótese de sonegação, tipificada no artigo
71 da Lei no 4.502/1964, pelo fato do fiscalizado, mesmo após
diversas intimações, ter se recusado a esclarecer a matéria de fato
sob investigação, de maneira que considerou reiterada a conduta de
sonegar os tributos federais. Afirmou a fiscalização que no
lançamento dos tributos foram descontados os valores de
IRPJ/CSLL/PIS/COFINS declarados em DCTF, de forma que "foram
constituídos somente os valores omitidos ao fisco";
vii) "a fiscalização entende que a responsabilidade pela
sonegação praticada coube ao responsável da 1000 MOTORS,
durante o período dos fatos acima descritos, respondendo
solidariamente pelo lançamento do crédito tributário a ser
constituído de ofício no presente auto de infração, nos termos do
artigo 135, III da Lei 5.172/66 (Código Tributário Nacional): - Izilda de
Fátima Daloia, portadora do CPF 190.352.968-93;";
viii) em relação à alegação do sujeito passivo, efetuada
ao longo da fiscalização, de que teria incluído os débitos não
declarados em DCTF no programa de regularização tributária, a
fiscalização não a levou em consideração no lançamento de ofício,
pois "somente ocorreu após o início do procedimento fiscal, portanto
não estando espontâneo".
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.652 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720640/2018-81
6
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado dos AI por AR em 14/03/2018 (fl. 345), o
contribuinte apresentou a Impugnação em 13/04/2018 (fls. 348/373),
sendo as principais alegações, em síntese, as seguintes:
i) os valores creditados em sua conta bancária não
correspondem a receita, "mas sim, uma mera movimentação do
dinheiro de repasses de cliente para cliente", por força de sua
atividade de comercialização de veículos, onde a sua receita de
comissão representa apenas uma pequena parte do movimento, que
em sua maioria corresponde a valores repassados entre os clientes
que transitam em sua conta corrente, "tudo no intuito de fiscalizar o
pagamento e receber a comissão sobre a venda, que via de regra é
descontada quando do repasse do pagamento ao fornecedor". Na
verdade são "contas transitórias, que foram alocados tão somente os
valores pertinentes ao recebimento de clientes, ou seja, a
movimentação financeira inerente ao exercício da atividade
comercial de venda e compra de veículos (venda consignada)";
ii) alega que “estes valores não compõe sequer as
receitas da 1000 Motors, quanto mais poderiam ter sido
considerados
como
receitas
omitidas
"dolosamente"
pela
impugnante", e que os depósitos bancários autuados pela fiscalização
"não são suficientes a uma presunção de omissão de receita..." ;
iii) citando trecho da doutrina de Maria Rita Ferragut,
conclui que “indício, para se tornar presunção válida, necessita
obrigatoriamente de uma prova que o consubstancie, o que no caso
concreto, não aconteceu”;
iv) cita também um julgamento administrativo que
confirmaria sua tese, vazado nos seguintes termos: “ IRPJ – OMISSÃO
DE RECEITA – Salvo na hipótese em que a legislação expressamente
autoriza o emprego da presunção, a acusação de omissão de receitas
há que se fundar em provas concretas e hábeis, de modo a
caracterizar com inarredável certeza a ocorrência da infração.
Recurso de Ofício negado (Processo no 10983.005629/98-70)”;
v) que "o não registro contábil das contas-correntes no
presente caso não representa uma omissão de receita, mas sim,
mero erro de formalidade quanto ao procedimento”;
vi) que a fiscalização “acabou por tributar uma
grandeza econômica que não é base de incidência do
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.652 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720640/2018-81
7
IRPJ/CSLL/PIS/COFINS, o que é inaceitável perante o nosso sistema de
tributação”;
vii) que “a autoridade deve cumprir a legislação
aplicável, no caso, a IN 25/2001, que dispõe sobre a tributação dos
ganhos de renda variável”;
viii) combate o que chamou de quebra de sigilo
bancário por parte do Fisco, que "por representar uma agressão do
direito de intimidade, deve inevitavelmente e necessariamente
representar sempre a última providência de determinada ação
fiscal....";
ix) após discorrer longamente sobre a legislação e
alguns princípios constitucionais-tributários que vedariam a utilização
pelo Fisco da sua movimentação financeira como único elemento
para se aferir a base de cálculo para a tributação, conclui que "deve
ser reconhecida a nulidade do procedimento fiscal instaurado contra
a empresa e sua responsável, Sra. Izilda de Fátima Daloia, bem como
NULO O AUTO DE INFRAÇÃO";
x) também "impugna veementemente a "multa
qualificada" imposta a impugnante no importe de 150% (cento e
cinquenta por cento), ...., pois ausentes os requisitos legais";
xi) requer prova pericial nas contas bancárias, extratos
e lançamentos que lastreiam o auto de infração, prova testemunhal e
demais provas admitidas no direito;
xii) finalmente requer que a impugnação seja julgada
procedente, cancelando-se a exigência fiscal, e que todos os AI
(IRPJ/CSLL/PIS/COFINS) sejam julgados simultaneamente em razão da
conexão das partes, fatos e provas.

Intimada do Acórdão de Impugnação em 7/12/2018, a autuada interpôs o presente
recurso voluntário em 19/12/2018, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fl.
417.
Em suas razões recursais, a autuada reitera tudo quanto constou de sua
impugnação, propugnando pela improcedência total das autuações.
É o relatório.

Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.652 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720640/2018-81
8
VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, eis que interposto no prazo previsto no art. 33
do Decreto n. 70.235/72 e, por também preencher os demais requisitos objetivos e subjetivos à
sua admissibilidade, dele conheço.
No caso presente, sustenta a recorrente serem improcedentes os lançamentos por
estarem lastreados em suposta omissão de receitas que não teria restado comprovada pela
fiscalização, alegando que os valores movimentados nas contas correntes não eram receitas da
pessoa jurídica fiscalizada, mas somente transitaram pelas contas correntes, relacionados, por
exemplo, a valores de vendas de veículos de terceiros, que geraram como receita apenas pequena
comissão à fiscalizada, propugnando pela produção de todas as provas em direito admitidas para a
demonstração de suas afirmações.
Em virtude de o recurso em análise apenas reproduzir, ipsis litteris, tudo quanto
constou da Impugnação da ora recorrente, ser ter trazido qualquer nova alegação, documento ou
prova de suas alegações, estando a matéria enfrentada à suficiência no irreparável Acórdão de
Impugnação, sirvo-me do permissivo do art. 114, § 12, do RICARF, para adotar como fundamentos,
para este voto, as razões de decidir constantes do referido acórdão (negritos acrescidos):

O litígio contido nos autos concentra-se basicamente
na avaliação da juridicidade tanto da obtenção, por parte da
fiscalização, da movimentação financeira do sujeito passivo
diretamente junto às instituições financeiras, através de RMF, como
da utilização, por parte desta, da presunção legal de omissão de
receita em relação aos créditos em conta corrente cuja origem não
foi justificada, a teor do artigo 42 da Lei no 9.430/1996.
A defesa alega que a origem dos valores creditados em
sua conta corrente não representam, em sua totalidade, a obtenção
de receita comercial, dado a peculiaridade de sua atividade
econômica de comércio (compra e venda) de veículos, onde o
trânsito de recursos decorre do repasse de valores entre as partes
compradoras e vendedoras, sendo que a PJ fica com uma pequena
parcela a título de comissão.
Todavia, há que se destacar que o sujeito passivo,
tanto ao longo da fiscalização, como na peça impugnatória, não
trouxe nenhum elemento de comprovação do quanto alegado.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.652 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720640/2018-81
9
Nenhum contrato, documento, registro contábil, enfim, nada foi
anexado aos autos no sentido de corroborar a sua afirmação.
[...]
Ficou evidente, a partir dos procedimentos de
auditoria implementados, que a autoridade fiscal buscou, de todas as
maneiras que lhe estavam ao alcance, obter diretamente do sujeito
passivo as informações necessárias para a análise da sua situação
fiscal, não logrando êxito devido à inércia do mesmo.
Diante do quadro acima descrito em que se
apresentou o procedimento fiscal, não restou outra alternativa à
autoridade a não ser valer-se do instituto da presunção legal de
omissão de receita previsto na legislação, bem como, a partir destas
receitas, proceder ao arbitramento do lucro nos termos do artigo 530
do RIR/99. Neste ponto começo a rebater os argumentos de direito
levantados na defesa.
A autorização legal para o lançamento efetuado
repousa no artigo 42 da Lei no 9.430/96:
[...]
Vê-se que a autoridade fiscal respeitou atentamente
o conteúdo desta norma, na medida em que intimou regularmente
a pessoa jurídica em sete ocasiões para, além de apresentar os
extratos bancários, comprovar com documentação hábil e idônea a
origem dos recursos depositados, bem como da suposta destinação
destes recursos aos seus clientes e fornecedores, tal como alegado.
Na sétima intimação, já em poder dos extratos obtidos
através dos RMF, após ter visto frustradas as suas tentativas
anteriores de obtê-los, apresentou ao fiscalizado dois anexos à
intimação
(fls.
118/122)
com
a
relação
dos
valores
individualizadamente creditados diariamente nas contas corrente
para os quais se solicitava a comprovação da origem, nos termos da
lei.
Neste ponto não assiste razão ao impugnante quando
diz que o auditor fiscal se valeu apenas de um indício de
movimentação financeira para chegar à base de cálculo do AI, sem
aprofundamento da investigação. Como se demonstrou, a
investigação fiscal não avançou exclusivamente pela inércia do
próprio contribuinte no transcurso da ação fiscal.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.652 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720640/2018-81
10
No tocante à obtenção dos dados da movimentação
financeira bancária pela RFB por intermédio da RMF, que o
contribuinte alegou ilegalidade e quebra indevida do seu sigilo
bancário, há que se dizer que tais informações foram obtidas pela
regular via da requisição de informações sobre movimentação
financeira – RMF (fls. 195/200), prevista na Lei Complementar no
105/2001 e regulamentada pelo Decreto no 3.724/2001, que impõe
regras específicas de enquadramento, dentre as quais a
indispensabilidade das informações requisitadas para o andamento
de procedimento fiscal instaurado em face do contribuinte, e que tais
informações tenham sido objeto de prévia solicitação diretamente
junto ao interessado. Referidas regras foram rigorosamente seguidas
pela autoridade fiscal, como fartamente demonstrado neste voto.
A autoridade julgadora administrativa padece de
competência para se pronunciar a respeito de inconstitucionalidade
e/ou ilegalidade de norma vigente em nosso ordenamento, posto ser
matéria privativa de competência do Poder Judiciário, bem como
pelo caráter absolutamente vinculado à lei da sua atuação.
Sendo assim, apenas se o sujeito passivo fosse parte
em um processo judicial que contivesse decisão definitiva acerca da
inconstitucionalidade ou ilegalidade de determinada norma é que a
autoridade julgadora administrativa deveria acolhê-la, ou então, nos
casos de decisões vinculantes proferidas pelo STF ou STJ sob os ritos
de repercussão geral e de recursos repetitivos previstos nos artigos
543-B e 543-C, do CPC, o que absolutamente não é o caso para a
situação vertente.
De qualquer forma, a tese trazida pela defesa da
impossibilidade
de
acesso
à
movimentação
bancária
dos
contribuintes pelo Fisco sem autorização judicial, já se encontra
superada pela jurisprudência. O plenário do STF no julgamento do RE
no 601.314, com trânsito em julgado em 11/10/2016, e com
repercussão geral reconhecida, decidiu que o artigo 6o da Lei
Complementar no 105/2001 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece
requisitos objetivos e o translado do dever do sigilo da esfera
bancária para a fiscal, e também a Lei no 10.174/2001 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.652 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720640/2018-81
11
em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
parágrafo 1o, do CTN.
Por tudo isso, não pode prosperar a alegação do
sujeito passivo de nulidade dos autos de infração em função da
inconstitucionalidade das normas que admitem e regulam o
tratamento das informações da movimentação financeira obtida pela
RFB junto às instituições financeiras, de forma que o ato
administrativo do AI não incorreu em nenhuma das hipóteses de
nulidade elencadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972 (PAF),
reafirmadas no artigo 12 do Decreto no 7.574/2011, a seguir
reproduzido:
[...]
Apenas para não ficar sem uma apreciação neste
julgamento, a solicitação do contribuinte para se aplicar a IN SRF
25/2001 ao caso presente é descabida e não merece acolhimento,
pois tal instrução refere-se à tributação pelo imposto de renda
incidente nos rendimentos e ganhos líquidos auferidos em operações
de renda fixa e de renda variável, ou seja, sem qualquer relação com
os fatos tributários tratados neste processo.
[...]
Por fim a defesa pede a produção de "prova pericial
nas contas bancárias, extratos e lançamentos que lastreiam os autos
de infração".
Não cabe o atendimento deste pedido.
Nos termos da legislação que rege o processo
administrativo fiscal cabe ao sujeito passivo instruir a impugnação
com os documentos em que se fundamentar, e apresentar as provas
que possuir. Tal está expresso no caput do artigo 56, no inciso III do
artigo 57 e no parágrafo 4o do mesmo artigo, todos do Decreto no
7.574/2011, a seguir reproduzidos:
[...]
Desta forma, ante a ausência de apresentação das
provas em que se baseia a impugnação, bem como tendo a
autoridade fiscal oportunizado suficientemente ao sujeito passivo a
apresentação de tais provas ao longo da fiscalização, não acolho o
pedido de perícia, nos termos do artigo 18 do Decreto no
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.652 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720640/2018-81
12
70.235/1972 abaixo reproduzido, pois esta autoridade julgadora não
entende necessária sua realização.

Ademais, como bem destacado no acórdão recorrido, o procedimento fiscal
oportunizou adequadamente ao contribuinte a apresentação dos documentos que
comprovassem a sua alegação de que os ingressos em sua conta bancária não representaram
receita de suas operações mercantis, havendo, ao todo, durante os procedimentos fiscais de
revisão interna e de fiscalização, realizados no período de 27/03/2017 a 14/03/2018, 7 (sete)
intimações efetuadas pela autoridade fiscal à autuada, sem que tenha restado esclarecido sobre
a movimentação bancária presumida como receita omitida.
Na primeira intimação (fls. 2-5), efetivada em 27/03/2017, solicitou a autoridade
fiscal justificativas para a insuficiência identificada entre os valores de débitos tributários
declarados na DCTF em comparação com os apurados na DIPJ, bem como a apresentação da
escrita contábil e fiscal do período;
Na segunda (fls. 96/98), cuja ciência ocorreu em 11/04/2017, após a resposta do
fiscalizado de que não tivera faturamento no 2o semestre de 2013 e em 2014, e constatando
aparente incoerência desta resposta em relação aos dados gerais da movimentação bancária
neste período, a fiscalização intimou o sujeito passivo a apresentar os extratos bancários da PJ
para os anos de 2013 e 2014, bem como as possíveis justificativas para tal incongruência,
facultada a juntada de documentos.
Na terceira intimação (fls. 102/105), de ciência em 17/05/2017, foi intimada a
fiscalizada a apresentar documentação que amparasse a sua afirmação de que a movimentação
bancária observada no 2o semestre de 2013 e em 2014 se referia apenas a acerto de contas de
encerramento da empresa, e não a receitas auferidas, reitimando, também, para a apresentação
dos extratos bancários deste período.
Por meio da quarta intimação (fls. 106/108), efetuada em 13/07/2017, foi reiterado
o teor da terceira intimação.
Na quinta (fls. 109/111), cuja ciência ocorreu em 11/09/2017, reiteraram-se os
termos das duas intimações anteriores, acrescentando a solicitação para a apresentação do livro
de registro de entradas e saídas, assim como as notas fiscais de entradas e de saídas.
A sexta intimação (fls. 112/114), efetivada em 29/11/2017, reiterou a intimação
anterior.
Na sétima (fls. 115/117), com ciência em 18/01/2018, além de reiterar os termos
das intimações anteriores, novamente solicitou à fiscalizada a apresentação da sua escrita contábil
e fiscal, informando que a não apresentação destes elementos resultaria no arbitramento do lucro
conforme previsto no artigo 530 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99).
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.652 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720640/2018-81
13
Nesta intimação, foram apresentadas pela autoridade à contribuinte as planilhas
contendo, de forma individualiza, por data, os créditos verificados nas contas correntes bancárias
examinadas, intimando a comprovar a origem dos recursos creditados com a respectiva
documentação de suporte, alertando que, em face a atividade econômica constante do CNAE, ou
seja, comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, a apresentação dos dados
deveria estar de acordo com o previsto na IN SRF no 152/98, alterada pela IN SRF no 247/2002 e
posteriores, e que o atendimento regular desta intimação seria "de interesse do próprio sujeito
passivo, pois a não comprovação será considerado como receita em sua totalidade para apuração
dos tributos devidos".
O sujeito passivo apenas respondeu às duas primeiras intimações, e limitou-se a
afirmar que a movimentação bancária não se referia à receita, mas a acertos de contas para o
encerramento da empresa, a baixa de ativos e a outros lançamentos, sem, no entanto, apresentar
qualquer documento contábil ou outro probatório que sustentasse tal afirmação.
Ademais, vale ressaltar que a presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Ainda, é certo que se caracterizam como omissão de rendimentos, por presunção
legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida, o que não fez a contribuinte, a despeito de todas as oportunidades à
defesa que lhe foram processualmente deferidas, acima destacadas.
Não ilidida a presunção aplicada, pela apresentação de prova inequívoca pela
recorrente, há de ser integralmente mantida a autuação, inexistindo reparos a serem realizados
nesta oportunidade de reexame.
Cito, a propósito, julgado deste Conselho Administrativo Fiscal em caso
assemelhado a este, em que foi mantida a autuação fundada na presunção de omissão de
receitas, cujo voto foi da Relatoria do Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles:

Processo no 10166.721699/2010-96
Recurso Voluntário
Acórdão no 2002-008.395 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma
Extraordinária
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.652 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720640/2018-81
14
Sessão de 19 de abril de 2024
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO.
SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal,
os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão
de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso
concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas
pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação
da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca,
de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram
submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E
NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou
rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do
depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da
relação que lhe deu suporte.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE 75%.
A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na legislação
tributária é de 75%, por descumprimento à obrigação principal
instituída em norma legal.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.652 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720640/2018-81
15
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA.
A multa de ofício por infração à legislação tributária tem previsão em
disposição expressa de lei, devendo ser observada pela autoridade
administrativa e pelos órgãos julgadores administrativos, por estarem
ela vinculados.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 474
DF CARF MF
Original